Tribunal: STF
Processo: Rcl 18646
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADI 4.357 (REL. P/ACÓRDÃO MIN. LUIZ FUX) NO QUE SE REFERE AO REGIME DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NA ATUAL REDAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E NO PARADIGMA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO